Tribunal: TJDFT
Processo: 0027714-92.2002.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO NOVO CPC/15. ARTIGOS 1.056 E 921 § 1o DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. -A prescrição intercorrente, conforme decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC): "O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”.
2. -Ao interpretar os artigos 921, §1o, e 1.056 do CPC/15, o juiz deve suspender a execução por 1 (um) ano a partir da vigência do novo Código. Ao final, inicia-se o prazo prescricional intercorrente.
3. -Nos termos da súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E a cobrança de aluguel está submetida ao prazo prescricional de 3 (três) anos consoante artigo 206, § 3o do CC, o qual não se consumou no caso concreto.
4. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.